Tribunal: TJES
Processo: 0000713-35.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000713-35.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VANDERSON ALMEIDA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, TENTADO E CONSUMADO, POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTARA A DEFESA DAS VÍTIMAS. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DOS CRIMES INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas acerca da materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, impossível o acolhimento da tese de impronúncia.

2. Subsistindo os motivos que ensejaram a imposição da prisão preventiva, não há que se falar em revogação da segregação cautelar.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000713-35.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VANDERSON ALMEIDA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: GEICIANE SILVA DE SOUSA - ES32635-A

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VANDERSON ALMEIDA LIMA
, contra a sentença de 632/636, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que o pronunciou pela prática de dois crimes homicídios qualificados, um consumado e, outro tentado, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (art. 121, §2º, I e IV, e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP), bem como pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90), submetendo-o, consequentemente, a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões (fls. 644/659), a defesa requer a impronúncia, diante da ausência de indícios suficientes de autoria, bem como a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 09 de janeiro de 2018, na Rua Sebastião Nestor de Oliveira, nº 31, bairro Cruzamento, nesta capital, o recorrente e os acusados VAGNER ALMEIDA LIMA e MAYCON SOARES DA CONCEIÇÃO, em unidade de propósitos delitivos e, em companhia dos adolescentes I. R. S. e G. D. C. (falecido), imbuídos pelo
animus necandi
, mediante disparos de arma de fogo, mataram a vítima JEFERSON DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, bem como tentaram matar a vítima MÁRCIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, não consumando seus desideratos homicidas por circunstâncias alheias às suas vontades, tendo em vista que a ofendida, mesmo ferida, conseguiu fugir e pedir socorro.

Vislumbra-se que os crimes foram praticados por motivo torpe, haja vista que os acusados agiram por vingança, uma vez que, o ofendido JEFERSON, é filho da vítima MÁRCIA, que, por sua vez, é mãe de DAVI, o qual pertencia ao grupo do tráfico de drogas rival aos dos acusados.

Observa-se, também, que o meio empregado para a execução do crime, dificultou a defesa das vítimas. Isso porque, elas foram surpreendidas pela ação dos acusados, que invadiram sua residência e desferiram-lhes diversos disparos de arma de fogo, causando a imediata morte de JEFERSON e os ferimentos de MÁRCIA.

No tocante à impronúncia, ante a ausência de indícios de autoria,
tenho que não merece prosperar, pois, tudo resumido, para além do depoimento da vítima sobrevivente MÁRCIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, na fase judicial (mídia de fl. 294), a qual fora categórica em afirmar que, o recorrente em foco, seria o mandante dos crimes, foram colhidos, no transcurso da instrução, sob o crivo do contraditório, outros elementos de convicção apontando para o envolvimento, em tese, do mesmo, nos fatos estampados na denúncia.

Em juízo (mídia de fl. 294), a testemunha SANDRA RIBEIRO MATOS, filha de Márcia, irmã de Jeferson, confirmou que o recorrente entrou na sua casa no dia dos fatos, tendo reconhecido sua fotografia.

A materialidade delitiva, por sua vez, restara comprovada através do Boletim Unificado de fls. 12/15, Boletim de Atendimento as fls. 16/17, Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 21/26, Laudo Pericial de fls. 44/54, Laudo de Lesões Corporais de fl. 64, Laudo de Exame Cadavérico de fls. 65/67 e Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de fl. 95.

Quanto ao pleito de revogação da custódia cautelar
, também, sem razão à Defesa, haja vista que, o Recurso em Sentido Estrito, não é a via própria para postular tal direito, considerando-se adequado, para tanto, o manejo de
habeas corpus
.

De todo modo, cumpre consignar que, os motivos declinados para sustentar a manutenção da custódia cautelar ainda persistem, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, supostamente perpetrados em concurso de agentes, mediante utilização de armas de fogo e motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas.

Dessa forma, sua liberdade traz evidente comprometimento ao meio social, o que autoriza a custódia cautelar do recorrente, a fim de se garantir a ordem pública, restando inviável que aguarde seu julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade.

Ante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.